Tribunal: TJDFT
Processo: 0730382-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0730382-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por pedro henrique alves oliveira contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.: Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, intimada a comprovar a situação de hipossuficiência,a parte Autora tão somente alega estar desempregado, somente com a juntada de foto de carteira de trabalho em branco, o que não atende às determinações de ID no 66680100. Note-se que a CTPS em branco não significa ausência de renda eis que muitas atividades remuneradas não dependem de carteira assinada. μAssim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência, tendo em vista que é trabalhador autônomo e percebe menos de dois salários mínimos mensais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários de fls. 1/7 ID 18756738. Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator